Tribunal: TJSP
Processo: 2178317-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de segurança – Medida liminar indeferida – Empresa impetrante que foi sancionada com multa e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por dois anos – Decisão escorreita – Aplicação de penalidade ao licitante por comportamento inidôneo na fase pré-contratual – Possibilidade, conforme disposto nos artigos 88, inciso II, da Lei n.o

Ementa:

Agravo de Instrumento – Mandado de segurança – Medida liminar indeferida – Empresa impetrante que foi sancionada com multa e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por dois anos – Decisão escorreita – Aplicação de penalidade ao licitante por comportamento inidôneo na fase pré-contratual – Possibilidade, conforme disposto nos artigos 88, inciso II, da Lei n.o 8.666/1993, e artigo 7.o da Lei n.o 10.520/2002 – Ato administrativo impugnado que não determinou a rescisão automática de outras contratações – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "... a ausência do efeito rescisório automático não compromete nem restringe a faculdade que têm as entidades da Administração Pública de, no âmbito da sua esfera autônoma de atuação, promover medidas administrativas específicas para rescindir os contratos, nos casos autorizados e observadas as formalidades estabelecidas nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93" – Intenção de rescisão de outra contratação, firmada anteriormente, que deve ser objeto de ação própria – Requisitos autorizadores da concessão de medida liminar não configurados – Recurso desprovido.